Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que comprovam a autoria delitiva, deve ser afastada a tese defensiva de que o reconhecimento judicial do réu seria imprescindível para embasar o decreto condenatório, especialmente porque as vítimas, em momento contemporâneo aos fatos, reconheceram o acusado, na fase inquisitiva, de maneira segura, ao que se soma o fato de que as investigações policiais demonstraram que o acusado praticou diversos delitos com semelhante modus operandi. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e quando ausentes indícios de interesse em prejudicar o réu. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.